Tribunal: TJES
Processo: 5033190-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033190-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ALESSANDRO SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033190-22.2024.8.08.0035

RECTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECDO.: ALESSANDRO SANTOS RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO DE VOO. ATRASO CONSIDERÁVEL. AUTOR CHEGOU AO DESTINO DE MADRUGADA. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12247082. Contrarrazões no Id. 12247637, estando o recorrido assistido por advogada desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12247082), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12247081), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 299,00, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por atraso de voo. Requereu danos morais de R$ 15.000,00 e dano material de R$ 460,38, este último referente aos gastos com uber, sala VIP e metade da diária do hotel, tendo em vista a chegada pela madrugada.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que a ré realocou o autor no voo mais próximo, se tratando de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano material referente à alimentação, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais fixados em sentença.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo.

Nesse sentido, a Corte Cidadã “
tem considerado alguns elementos práticos para balizar as decisões dos magistrados de todo o país, entre eles os seguintes: (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; © a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) a perda de compromisso inadiável no destino, devido ao atraso da aeronave. Nesse sentido: REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018; e AgInt no REsp n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.
” (AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

Vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que a parte autora foi realocada em um voo com mais de 05 horas de diferença, ocasionando a chegada ao destino de madrugada, depois de uma hora da manhã, além da ausência de comprovação da prestação de auxílio material ao passageiro, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que a parte autora sofreu atraso de mais de 05 horas e ainda não houve auxílio material suficiente, o que não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, pois certamente gerou estresse e abalo à parte autora,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o quantum indenizatório para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)